Tribunal: TJMT
Processo: 0007866-12.2019.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007866-12.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Falsificação de documento público, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 056.104.451-16 (APELANTE), JAIRO SOUZA DA SILVA - CPF: 732.329.471-15 (ADVOGADO), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), ANDERSON GONCALVES LOPES (APELANTE), EUCLEMIA ALVES GARCIA VIEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 180 CP – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do bem.

“É entendimento pacificado neste TJMT o de que, estando o veículo em nome de terceiro, carece o apelante de legitimidade para pleitear sua restituição” (TJMT, AP N.U 1007514-58.2021.8.11.0037).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal tirado em face de decisão que condenou

Joeder Figueiredo Da Silva
nas sanções do art. 180, “caput”, em concurso material com o art. 297, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e
Anderson Gonçalves Lopes
nas sanções do art. 304 c/c o art. 297, ambos do Código Penal,

à pena de 02 (dois) anos de reclusão e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito.

O inconformismo da defesa de Joeder consiste na condenação do acusado do crime de receptação, razão pela qual pugna sua absolvição por ausência de qualquer elemento que evidencie o dolo do agente em cometer o ato ilícito.

Já a defesa de Anderson pugna pela restituição do veículo apreendido ao recorrente, por ser um bem adquirido de forma lícita.

Manifestando-se em contrarrazões, o
Parquet

pugna pelo desprovimento dos recursos. (ID 169574672).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo improvimento dos recursos interpostos. (ID 175078176)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, ressalta-se que após a inclusão em pauta, o apelante Anderson Goncalves Lopes, por meio da petição de Id. 183391171, alegou que restou prejudicada a restituição do veículo apreendido, tendo em vista que ele foi vendido em leilão como sucata, sem qualquer autorização do juízo, desta forma, requer a responsabilização do Estado de Mato Grosso e da Prefeitura de Cuiabá, pelos danos causados a ele.

A preliminar arguida confunde-se com o mérito e assim a pretensão recursal será analisada.

Vejamos.

Narra à denúncia:

“[...]I - Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 02 de maio de 2019, por volta das 15h0Omin, no estacionamento do supermercado Fort Atacadista, situado na Avenida da Feb, n° 525, Bairro Alameda, neste município e
Comarca de Várzea
Grande/MT, o
denunciado Joeder

transportou/conduziu/ocultou. um veículo Toyota Cornija cor prata ano 2012 placa JVU- 3924 (falsa), sabendo que se tratava
de
produto de crime.
Na
mesma data e horário acima descrito
Joeder fez uso
de
documento
ideologicamente e materialmente falso/adulterado consistente no Registro Civil (Rol e Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

II - Consta outrossim, que no dia 02 de maio de 2019, por volta das 15h0Omin, na residência particular situada Rua Engenho Velho, quadra 94, casa 03, Bairro Jardim Ouro Verde, neste municiai° de Várzea Grande-MT
, o denunciado Anderson
fez uso de documento ideologicamente e materialmente falso/adulterado consistente na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Fato - 01
Segundo restou apurado, no dia 02/05/2019, par volta das 15h0Omin, investigadores da policia civil deslocaram-se até o supermercado Fort Atacadista, situado nesta cidade, com o objetivo de dar cumprimento ao mandado de prisão em desfavor do
denunciado Joeder
, ocasião em que, antes de procederem sua prisão, visualizaram o increpado com mais dois indivíduos não identificados, transportando/conduzindo o veiculo Toyota Corolla, cor prata, placa JVU - 3924, sabendo tratar-se de produto de crime.

Ato continuo, os investigadores observaram que o
denunciado Joeder
pegou um objeto no veiculo HB-20, cor branca, placa NPN-8764, localizado no interior do estacionamento do supermercado saindo com o veiculo em seguida e deixando o automóvel Toyota Corolla no local.

Na sequência, terceira pessoa buscou o veiculo Toyota Corolla já descrito, levando-o para a residência situada na Rua Engenho Velho, quadra 94, casa 03, Bairro Jardim Ouro Verde, momento em que descortinou-se onde
Joeder
ocultava o veiculo, o qual, inclusive, apresentava numeração do chassi, do motor e placas adulteradas, conforme Laudo Pericial às fls. 55/58

Diante disso e consultado o sistema do Detran/MT, veriticou-se que a automóvel era produto de roubo/ Luto ocorrido no ano de 2014 no Estado de Goiás, conforme se infere às fls 38.

Ademais, no momento da prisão de
Joeder
, este fez uso de dois documentos falsos/adulterados, sendo 01 (um) RO em nome de Luiz Henrique do Nascimento e 01 (uma) CNH em nome de Pedro Henrique Souza Araújo.

Em sede policial, o
denunciado Joeder
Toyota Corolla no Estado do Pará de uma pessoa denominada João Maciel; Confessou, outrossim, que de fato fez uso de documentos falsos, pois estava com mandados de prisão em aberto.

Fato — 02

No momento da prisão do denunciado Joeder,
o denunciado Anderson
chegou à residência, ocasião em que foi realizada abordagem e encontrada consigo uma CNH falsa/adulterada em nome de Luciano Dias da Silva.

Em sede policial, o
denunciado Anderson
confessou ter feito uso de documento falso/adulterado, pois a sua verdadeira CNH estava retida pela prática do crime de embriaguez ao volante.

Salienta-se, por fim, que na data de 29/01/2019 o increpado já tinha sido preso em flagrante pelo uso de documento falso, conforme faz prova o B.O n°201031352. (Autos - Código n°565339).

Ante o exposto,
denuncio Joeder Fiaueiredo
da Silva como incurso no art. 304 cic 180 ceput do Código Penal e
Anderson Gonçalves Longe
como incurso no art. 304 do Código Penal requerendo, bem assim, seja recebida e autuada a presente com a consequente instauração do detido processo penal, citando os denunciados, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas e prosseguindo-se nos demais atos processuais até sentença condenatória.”

Inicialmente, como asseverado, a defesa de Joeder, pretende a absolvição do apelante no crime de receptação,
por ausência de qualquer elemento que evidencie o dolo do agente em cometer o ato ilícito, contudo, razão não lhe assiste.

Isso porque, considerando que o bem objeto de crime foi encontrado na posse do apelante, fica evidenciada a autoria delitiva, pois, conforme dispõe o art. 180,
caput
, do CP, comete o crime de receptação aquele que:

“
Adquirir
, receber
, transportar, conduzir
ou
ocultar
, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte”.

Neste sentido, temos o depoimento do investigador de polícia, Mário César,
verbis
:

“[...] Os dois são alvo de investigação lá da nossa delegacia já algum tempo, são bastante conhecidos da forcas policiais tanto daqui de Várzea Grande, quanto lá de Cuiabá, e a gente vinha já monitorando eles a algum tempo, no dia da prisão, a gente já estava monitorando eles no supermercado, avistamos ele com dois indivíduos, a gente sabia que ele tinha uma mandado de prisão em aberto, dois, um por Várzea Grande e outro por Cuiabá, quando nos conseguimos visualiza-lo e achamos que o momento certo fosse de fazer a abordagem, nos decidimos aborda-lo e deu certo, estava ele a esposa e mais um indivíduo, que não tinha nada a ver com a investigação, e dali nos fomos até o local onde ele guardava o carro, um Corolla prata, roubado, descobrimos depois que era um produto de crime, Chassi adulterado, 2014, roubado em Goiânia. [...]ele foi no estacionamento do mercado pegou, deixou alguma coisa, saiu, guardou o Corolla nessa residência na amiga da mulher dele, e voltou, algum tempo depois, só que em um hb20. [...]”

No mesmo sentido, temos o termo de declaração do policial civil Marcelo Grossi,
verbis:

“[...]durante as diligências que antecederam a prisão de Joeder, verificou-se que ele em companhia de mais dois indivíduos transitavam como veículo Toyota corola jvu-3924, e em determinado momento o criminoso joeder pegou um objeto no veiculo hb-20 cor branca np n-6764 que estava estacionado no estacionamento do Fort atacadista, e após isso saíram com o hb-20 e deixaram o Corolla no estacionamento, que foi posteriormente levado por um terceiro para a residência situada na rua engenho velho. quadra 94, casa 03, jardim ouro verde em Várzea grande. durante essas diligências descobriu-se que o criminoso Joeder estava escondido na referida residência. que e de propriedade de Thayany de pinho roma queiroz (amiga de Thaís, esposa de Joeder). pois tinha conhecimento que estava sendo procurado pelas forças policiais. na referida residência o veículo foi encontrado e encaminhado para o pátio da derrf/cba, pois suspeitava-se que seria proveniente de crime. ja na delegacia, o veículo Corolla foi preliminarmente periciado, sendo constatado pelo perito que a numeração do chassi tinha sido adulterado, na linguagem dos peritos veiculares como sendo "adulteração de chassi na modalidade de transplante'. com essa informação, descobriu-se que o Corolla teria sido roubado em 2014 no estado de Goiás, conforme impressão que segue anexa. após descobrir a procedência criminosa do veículo, Joeder confirmou que o Corolla teria sido entregue por seu comparsa Nerivaldo da silva, vulgo 'nere’, criminoso bastante conhecido no estado do para por pratica de roubos e furtos. [...]”

Como se verifica, não há dúvidas que o apelante transportou/conduziu e ocultou bem que tinha ciência de que era produto ilícito, além disso, a numeração do Chassi, do motor, e placa estavam adulteradas, (Id.

169572792).
Verbis:

“[...]Após exames, limpeza física e química, penca e pesquisa, a placa, chassi e motor primitivos vinculados ao veículo eram respectivamente: OGL5636 DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, 9BRBL42E6C4719291 e m041224 + (CAMBIO – 17F4855 [...]

Tal circunstância revela-se suficiente para demonstrar que o recorrente praticou o crime de receptação, porquanto, como é cediço, nessa espécie delituosa, a posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva e, por consequência, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência delituosa.

Trago decisão neste sentido, deste Egrégio Tribunal,
verbis:

“[...]
No caso dos autos, o pedido de absolvição não tem resposta no conjunto probatório, pois restou comprovado que os réus possuíam pleno conhecimento de que a res furtiva tinha origem ilícita, principalmente pelas circunstâncias que envolveram a empreitada criminosa e as características do bem receptado, que fazem presumir o dolo, conduzindo que a alegação sem provas é mero pretexto, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem, o que no caso não ocorreu.

Restando comprovada a realidade fática e autoria dolosa da receptação, não há que se falar em absolvição, bem como evidenciada a figura do dolo na conduta perpetrada pela apelante, sem lugar a desclassificação para a receptatio culposa.

Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, reduzir o valor da penas pecuniárias, ajustando-as às condições pessoais do condenado, inclusive analisar a hipossuficiência.

Incumbe ao Juízo da Execução, após análise da condição de miserabilidade do Réu, apreciar os pedidos relacionados ao cumprimento da pena de multa, razão pela qual o pleito defensivo não comporta provimento.

Inexiste previsão legal para exclusão da pena de multa, uma vez que a pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, sendo preceito secundário da penalização do condenado.

(N.U 0006841-45.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

Além disso, o réu confessou ter adquirido o veículo com um valor muito abaixo do de mercado, e sem o recibo (Id.

169572797) veja:

“[...] Eu paguei R$ 30.000,00 (trinta mil) neste carro, aí tinha um documento para pagar, aí o rapaz falou para mim, que quando eu pagasse o documento, ele transferia para o meu nome, então como eu estava trabalhando, só que de quinze faltava metade, eu não paguei totalmente a vista, então como faltou 15 mil o cara segurou o recibo, não tenho o recibo do que eu já peguei. [...]”

Neste sentido, temos decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis:

“[...]
2. A aquisição de um anel de brilhantes sem nota fiscal e por preço muito abaixo do valor de mercado, evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita do objeto e caracteriza a prática do crime de Receptação, em sua modalidade dolosa (não culposa).
Ademais, comprovado que o apelante adquiriu e revendeu bem, produto de crime, presume-se o dolo e inverte-se o ônus da prova, cabendo, ao réu, demonstrar o desconhecimento da origem ilícita, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão ofertada pela Defesa. (N.U 0001593-77.2013.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023) (destaquei)

“[...
]1. A aquisição de motocicleta por preço muito abaixo do valor de mercado, oferecida por pessoa desconhecida, que não apresentou documentos pessoais ou seu endereço e que afirmou ter comprado o bem parcelado, mas não pretendia adimplir as prestações, evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita do objeto e caracteriza a prática do crime de

comprovado que o apelante adquiriu produto de crime, presume-se o dolo e inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão ofertada pela Defesa;
2. Se a pena-base do apelante foi fixada no mínimo legal conforme a sentença recorrida, carece de interesse recursal a pretensão de que em sede recursal seja ela fixada no mesmo mínimo.

(N.U 0027891-52.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)

A jurisprudência é uníssona nesse sentido, podendo-se extrair do seu repertório a premissa de que
“no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”.

(AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020) Destaquei

Logo, restou comprovada a materialidade e autoria delitiva, pelos depoimentos colhidos na fase investigativa e judicial, e documentos acostados aos autos, como Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante, Laudo Pericial, Auto de Apreensão, Relatório de Investigação, todos em (Id.

169572792).

Deste modo, o acervo probatório colhido durante a instrução criminal, tanto na fase inquisitiva como em juízo, não deixa dúvidas quanto à autoria delitiva imputada ao apelante, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

Por derradeiro, resta prejudicado o pedido do apelante
Anderson
quanto à restituição do valor do veículo em decorrência da notícia de que foi
vendido em leilão como sucata
.

Isso porque, consoante consignado pela própria defesa em Id.

169574668, o “
VEICULO HONDA CIVIC LXS, placa NKR-2099, RENAVAM 00153241683, DE COR PRETA, ANO/MOD 2009
é

de propriedade da Sra SALVANY GONCALVES LOPES”
, genitora do apelante.

Como se vê, o apelante não possui
legitimidade recursal para postular a restituição de bem de propriedade de terceiro e, via de consequência, ilegitimidade para pleitear qualquer ressarcimento pelo suposto dano sofrido, já que não é proprietário do bem.

Ademais, agiu com acerto a Magistrada ao manter na sentença recorrida, o indeferimento do pedido de restituição do bem, por remanescer dúvida sobre a sua origem lícita e, principalmente, porque sofreu adulteração na numeração de série do motor na modalidade desbastamento, consoante Laudo Pericial n. 2.18.2019.35920-01 expedido pela POLITEC/DESP/MT.

Com essas considerações,
nego provimento aos recursos,
mantendo se incólume à sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023